Tribunal: STF
Processo: HC 54785
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-11
Data de publicação: 1976-11-11

Ementa:
EXPULSAO DO TERRITÓRIO NACIONAL.
          - A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA A QUE ALUDE O INCISO II DO ART.
74DO DECRETO-LEI N. 941/69 SÓ IMPEDE A EXPULSAO DO ESTRANGEIRO
QUANDO,  NO CASO CONCRETO, FICAR DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA
PERMANENCIA DELE,EM TERRITÓRIO NACIONAL, PARA A MANUTENÇÃO DO FILHO
BRASILEIRO.        .         - HABEAS CORPUS INDEFERIDO.